Tribunal: TJMT
Processo: 1025876-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025876-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), MAXUEL ABREU SILVA - CPF: 007.711.461-24 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU JUSTIÇA GRATUITA E O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIÁRIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno, interposto por Maxuel Abreu Silva, contra decisão que negou o pedido justiça gratuita e negou o efeito suspensivo à decisão que deferiu a busca e apreensão de veículo fiduciário, mas concedeu o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há hipossuficiência financeira comprovada da parte Agravante, bem como a validade da constituição em mora do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. Diante da ausência de novos documentos que comprovem a alegada precariedade financeira ou a invalidade da constituição em mora, não é possível conceder a justiça gratuita nem reconhecer a invalidade da mora.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido

5. Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça deve ser concedida com cautela e embasada em provas adequadas, assegurando que apenas aqueles verdadeiramente necessitados tenham acesso ao benefício, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF. Além disso, para revogar a decisão que deferiu a busca e apreensão de veículo fiduciário, é necessário demonstrar a invalidade da constituição em mora do devedor fiduciante, o que não foi evidenciado nos autos.

6. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98 e 99 do CPC, 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Maxuel Abreu Silva
, contra decisão proferida de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com possibilidade de parcelamento das custas em duas vezes (id. 239392178)
.

Irresignado, o Agravante alega equívoco na decisão agravada, porque faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, pois não há elementos que demonstrem sua riqueza ou que afastem a presunção de pobreza, conforme declaração apresentada. Além disso, afirma que não foi oportunizada a juntada de outros documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira.

Defende, ainda, a invalidade de sua constituição em mora devido à: (1) ausência da entrega da notificação extrajudicial, que se deu por culpa exclusiva do Banco ora Agravado, que não registrou corretamente no contrato o número do apartamento em que reside, sendo 1579, ao invés de 604; (2) capitalização de juros e ausência da indicação da respectiva taxa, o que onera excessivamente o contrato em discussão; e (3) numeração do contrato indicada na notificação extrajudicial não conferir com a numeração da cédula de crédito.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, interposto com fundamento no artigo 1021 do CPC, visando à reconsideração da decisão pelo Relator e, caso este não concorde, pelo encaminhamento dos autos ao e. Colegiado para apreciação da matéria (id. 242132198).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 242879670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, observa-se que o Agravante,
Maxuel Abreu Silva
,
busca reanálise da decisão que indeferiu o pedido da justiça gratuita e negou o efeito suspensivo à decisão que, na ação de origem, deferiu a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, cujo teor relevante ficou assim grafado:

“(...)
Vistos, etc.

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Maxuel Abreu Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de bem móvel dado em garantia (id. 157671692 - autos de origem).

Inconformado, o Recorrente sustenta a ausência de uma constituição em mora válida, com base nos seguintes pontos: (1) a notificação não foi enviada no endereço correto; (2) divergência entre o número do contrato e aquele indicado na notificação extrajudicial; e , (3) capitalização diária de juros, sem previsão no contrato, o que caracteriza abusividade.

Assevera que não ter condições de arcar com as custas do processo, por estar desempregado, situação que lhe assegura os benefícios da justiça gratuita.

Por isso, requer a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a decisão agravada, com a consequente devolução do bem móvel apreendido e baixa da restrição no órgão competente (id. 238340682).

É o relatório.

Decido.

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS.

Trata-se de
ação de busca e apreensão
, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n. 911/1969, ajuizada por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de
MAXUEL ABREU SILVA
, já qualificados nos autos, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado pela parte requerida, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. (...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 3° e seguintes do Decreto-Lei n. 911/1969, com alterações pela Lei n. 10.931/2004,
DEFIRO
, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, determinando a
BUSCA E APREENSÃO
do veículo descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela parte devedora.

Proceda-se a inserção da restrição judicial via Sistema
RENAJUD
.

Realizada a apreensão do veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo nos termos do § 9°, do art. 3°, do Dec. Lei 911/1969. (...)” (id. 157671692 - autos de origem)

O Agravante alega, incialmente, hipossuficiência financeira para arcar com as custas do recurso. Além disso, que não configurou a constituição em mora devido ao envio da notificação extrajudicial a endereço diverso; inconsistência entre o número do contrato e aquele constante na notificação extrajudicial; e, capitalização diária de juros sem previsão contratual.

Primeiramente, quanto ao postulado pedido de assistência judiciária gratuita, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa, podendo ser o benefício revogado, de ofício, a qualquer tempo, se houver fundada razão acerca da condição econômico-financeira da parte (arts. 98 e 99 do CPC).

(...)

No caso em apreço, verifica-se que não há elementos suficientes que comprove a alegação de precariedade econômica do Agravante, notadamente por apresentar apenas declaração de hipossuficiência financeira juntamente com as razões do recurso e constar no contrato objeto de discussão que o Agravante se trata de proprietário de empresa com renda mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A propósito, cita-se o entendimento pacífico do Superior Tribunal Justiça sobre o assunto: (...)

Verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz
jus
ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas. (N.U 1000788-42.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Superada essa questão, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pelo Agravante
.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor fiduciante.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A
,

em desfavor
Maxuel Abreu Silva
, em razão de inadimplência do Contrato de Financiamento datado de 16/08/2023, para aquisição do veículo marca Volkswagem Amarok CD Highline, 2018, chassi WV1DA22H9JA063841, placa QCY1G58, diesel, cor preta, no valor de R$ 135.039,02, com atualização até a propositura da ação (id. 157115013 - autos de origem).

Consta que a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Agravante, foi enviada no endereço indicado no contrato e devidamente entregue no dia 10/05/2024, conforme aviso de recebimento (id. 157115033 - autos de origem).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE. (...)

O caso em exame guarda similitude com o aquele analisado no citado precedente, já que foi enviada a notificação extrajudicial ao devedor fiduciante no endereço indicado no contrato de financiamento.

O fato de haver supostamente inconsistência entre o número do contrato e aquele indicado na notificação ao devedor, por si só, não afasta a validade da constituição em mora do devedor fiduciante. Isso ocorre porque tal erro material não compromete a regularidade do ato.

Já no que tange à alegada invalidade da constituição em mora do devedor pelo fato do contrato possuir abusividade de encargos,
in casu
, capitalização de juros, observa-se que esse ponto não foi objeto de apreciação na origem. Contudo, insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia (TEMA 28), fixou a tese acerca da capitalização de juros: (...)

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

No caso em exame, verifica-se que no contrato de financiamento há expressa previsão de capitalização de juros no contrato. Além disso, a somatória da taxa de juros ao mês (2,37%) não supera a taxa de juros estipulada ao ano (32,40 %) (id. 1441170351).

A propósito, cita-se as Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Dentro desse contexto, ao menos por ora, não é caso de conceder a antecipação da tutela antecipada.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal, mas concedo o parcelamento das custas processuais em 3 (três) vezes, nos termos do § 6º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente. (...) (grifo original)

Veja que a declaração de hipossuficiência está desacompanhada de documentos que evidenciem a falta de condições financeira do Agravante para arcar com as custas processuais.

Nota-se, com frequência impressionante e preocupante, a avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita sem o devido respaldo documental. Por essa razão, os tribunais têm se tornado mais rigorosos na análise, indeferindo o benefício da justiça gratuita àqueles que não se enquadram de forma satisfatória na condição de hipossuficiente. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. (TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Ressalta-se que tal benefício deve ser concedido com cautela, com a análise de cada caso, para viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF. A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condições financeiras, de modo que sua situação de vulnerabilidade não se constitua em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

O deferimento indiscriminado da benesse legal pode, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, necessária à tutela dos direitos da coletividade, especialmente daqueles jurisdicionados cuja precariedade financeira se sobressai.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015).

No que tange à invalidade da constituição em mora, de igual forma, a decisão restou fundamentada no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69 e no precedente do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.032, que estabelece que, em contratos garantidos por alienação fiduciária para comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando a prova da entrega.

A mera alegação de erro ao grafar o número do endereço no contrato por parte do Banco Agravado, por si só, não tem o condão para invalidar a mora.

A aventada abusividade na capitalização de juros, como consignado na decisão agravada, ainda não foi objeto de apreciação na ação de origem, o que caracteriza supressão de instância. Mesmo que não fosse esse o caso, a princípio, as taxas mensal e anual previstas no contrato estão dentro dos limites permitidos pelas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Logo, em que pese os argumentos do Agravante, a decisão agravada
encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, interposto por
Maxuel Abreu Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024